Tribunal: TJBA
Processo: 0000267-55.2016.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000267-55.2016.8.05.0176 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDVALDO CESAR AMORIM DA SILVA JUNIOR Advogado(s): ANTONIO DA CRUZ DALTRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE FABRICAÇÃO CASEIRA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONFORMIDADE COM A SÚMULA 443 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo de fabricação caseira. O recurso sustenta, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal por suposta inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo e, por fim, a redução da fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a inobservância do procedimento legal de reconhecimento pessoal gera nulidade da prova; (ii) apurar se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a autoria do delito; (iii) definir se a arma de fogo de fabricação caseira permite a incidência da causa de aumento; e (iv) estabelecer se a fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria está devidamente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do procedimento do art. 226 do CPP, não se sustenta quando inexistente prejuízo à ampla defesa, sobretudo se o decreto condenatório não se apoia exclusivamente nesse meio de prova, mas em um conjunto robusto de elementos colhidos sob o crivo do contraditório. A autoria e a materialidade delitiva restam comprovadas por meio da prisão em flagrante do réu na posse dos bens subtraídos, dos autos de exibição e apreensão e dos depoimentos das vítimas prestados em juízo, os quais foram firmes, coerentes e convergentes quanto à dinâmica dos fatos e ao uso de arma de fogo e arma branca. A apreensão da arma de fogo de fabricação caseira (garruncha) e a requisição de perícia afastam a alegação de ausência de prova sobre sua utilização. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência do STJ admite a incidência da majorante do roubo quando o uso da arma estiver comprovado por outros meios de prova idôneos, sendo prescindível a perícia. A fração de 2/5 aplicada na terceira fase da dosimetria foi devidamente fundamentada com base na gravidade concreta do delito, diante da atuação em concurso de agentes e da utilização de dois instrumentos intimidatórios (arma de fogo e arma branca), em conformidade com a Súmula 443 do STJ, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a corrigir. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CP, art. 157, § 2º, incisos I e II (redação anterior à Lei nº 13.654/2018). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 896518/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.05.2024; STJ, AREsp 2556933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; STJ, REsp 2.181.529/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº. 0000267-55.2016.8.05.0176, no qual figura como apelante, EDVALDO CESAR AMORIM DA SILVA JÚNIOR, e apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026.